Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-98.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009242-98.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANO ROBERTO GONCALVES - CPF: 343.579.391-00 (EMBARGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009242-98.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

EMBARGADO: ADRIANO ROBERTO GONCALVES, MUNICIPIO DE CUIABÁ
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela concessionária Águas Cuiabá S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, alegando omissão e contradição no acórdão que reconheceu responsabilidade solidária entre a concessionária e o Município de Cuiabá pelos danos decorrentes de falhas na drenagem pluvial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à delimitação da responsabilidade solidária entre a concessionária e o Município de Cuiabá pelos danos causados por alagamentos.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O acórdão esclareceu que, embora a drenagem pluvial seja de responsabilidade do Município, a concessionária possui responsabilidade solidária devido à manutenção inadequada do sistema de esgoto, que contribuiu para o agravamento dos danos causados pelos alagamentos.

IV.
Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade solidária entre concessionária e Município se configura quando há falhas tanto na prestação de serviços de saneamento quanto na manutenção do sistema de drenagem pluvial, que contribuem para os danos causados aos consumidores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009242-98.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

EMBARGADO: ADRIANO ROBERTO GONCALVES, MUNICIPIO DE CUIABÁ
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação interposta por
Adriano Roberto Gonçalves
,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Em suas razões, a embargante alega que há omissão no acórdão, pois deixou de especificar os limites da responsabilidade solidária da Águas de Cuiabá em relação ao Município de Cuiabá.

Alega que, o contrato de concessão atribui ao Município a responsabilidade pela infraestrutura de drenagem pluvial, sendo que os danos alegados pelo embargado decorrem de problemas relacionados à drenagem de águas pluviais, cuja responsabilidade é do ente municipal, e não da concessionária.

Afirma que, há contradição na fundamentação sobre a falha no serviço público, pois o aresto, ao reconhecer, de um lado, a responsabilidade do Município com base na Lei Complementar nº 150/07 e, de outro, atribuir exclusivamente à Águas de Cuiabá a responsabilidade pelos danos decorrentes de falhas na drenagem pluvial, atividade que não está sob sua concessão, mas sim sob responsabilidade do Município, apresenta inconsistência.

Defende que, há obscuridade na apuração do dano e da responsabilidade solidária, quanto à delimitação dessa responsabilidade, já que não foi claramente estabelecida a participação exata da Águas de Cuiabá nos eventos que geraram os danos.

Enfatiza que, não há explicitação sobre como as ações da concessionária contribuíram diretamente para os prejuízos alegados, o que gerou obscuridade na decisão.

Destaca que, o aresto incorreu em omissão ao tratar da relação contratual, uma vez que omitiu a análise das cláusulas contratuais que regulamentam sua responsabilidade pelos serviços concedidos, especialmente no que tange à exclusão de sua responsabilidade sobre o sistema de drenagem pluvial. Essa omissão prejudica a correta delimitação das responsabilidades entre as partes.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de
reformar o v. acórdão embargado, sanando-se as obscuridades apontadas, e determinar a condenação da parte Embargada nas custas e demais despesas processuais, bem assim honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Adriano Roberto Gonçalves,
apresenta contrarrazões (ID 242725171), refutando as teses mencionadas, pugnando pela rejeição dos embargos, além da aplicação nas penas de litigância de má-fé e multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 245622187), o
Município de Cuiabá
, rechaça as teses mencionadas e pugna pela rejeição dos embargos, bem como aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009242-98.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

EMBARGADO: ADRIANO ROBERTO GONCALVES, MUNICIPIO DE CUIABÁ
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação interposta por
Adriano Roberto Gonçalves
,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALAGAMENTOS – INFRAESTRUTURA VIA PÚBLICA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – FALHA NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO – INEFICIÊNCIA ESTATAL – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EC N. 113/2021 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Ilegitimidade passiva rejeitada ante a responsabilidade da concessionária de Águas Cuiabá S.A. e do Município de Cuiabá pela rede de esgoto e drenagem das águas pluviais nas vias públicas.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao Ente Público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – A pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais pressupõe a comprovação inequívoca dos prejuízos sofridos, na observância do art. 373, inc. I, do CPC, o que inocorre no caso em concreto.

4 – Danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Correção monetária e juros de mora devem ser calculados na observância das Súmulas 54 e 362 do STJ, dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até edição da Emenda Constitucional n. 113, de 03 de dezembro de 2021.

5 – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões, a concessionária Águas Cuiabá alega
que o acórdão foi omisso ao não delimitar a extensão da responsabilidade solidária entre a concessionária e o Município de Cuiabá, especialmente em relação à drenagem de águas pluviais, que seria de responsabilidade exclusiva do Município.

Não há omissão a ser sanada nesse ponto. O acórdão enfrentou diretamente a questão da responsabilidade solidária, destacando que a concessão de serviços públicos de água e esgoto inclui obrigações de manutenção e adequação da infraestrutura necessária, o que abrange o sistema de esgoto e, em parte, o sistema de drenagem.

Além do mais, o entendimento da responsabilidade solidária encontra respaldo tanto na legislação local quanto na jurisprudência consolidada, que reconhece que o ente público e a concessionária, ao prestarem serviços públicos, devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Portanto, a extensão da responsabilidade foi devidamente analisada e não há omissão a ser suprida.

A Recorrente também alega contradição no acórdão ao atribuir, por um lado, responsabilidade ao Município pela drenagem pluvial e, por outro, à concessionária pelos danos sofridos em decorrência de alagamentos.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão foi claro ao explicar que, embora a drenagem pluvial seja de responsabilidade do Município, a concessionária, ao assumir a prestação de serviços de saneamento, também possui obrigações relativas à manutenção adequada do sistema de esgoto, que, quando mal executada, pode agravar os problemas de drenagem.

Dessa forma, as obrigações de ambas as partes se entrelaçam, configurando responsabilidade solidária pelos danos causados.

A alegada contradição não procede, pois, a responsabilidade solidária foi devidamente justificada e fundamentada com base nos elementos dos autos.

Quanto à alegada obscuridade na delimitação da responsabilidade da concessionária, o acórdão foi suficientemente claro ao estabelecer que, embora o Município tenha responsabilidade sobre o sistema de drenagem pluvial, a concessionária também responde solidariamente pelos danos, especialmente considerando que a falha no sistema de esgoto contribuiu para os alagamentos.

A relação entre as falhas no serviço público e os danos sofridos pela parte embargada foi devidamente fundamentada com base nos depoimentos e provas colhidas nos autos, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos.

A embargante sustenta que. o aresto se omitiu quanto à análise de cláusulas contratuais que, supostamente, excluiriam sua responsabilidade sobre o sistema de drenagem pluvial.

No entanto, tal argumento não se sustenta, pois o acórdão, ao fundamentar a responsabilidade solidária, considerou a natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que inclui o dever de manutenção da infraestrutura associada à prestação do serviço de saneamento, independentemente de cláusulas contratuais que tentem restringir a responsabilidade.

Não há omissão nesse aspecto, uma vez que a análise da responsabilidade foi feita à luz da legislação aplicável e da jurisprudência.

Por fim, no tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões pelos Embargados, entendo que não assiste razão, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1
. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016).[Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...]
4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).
[Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024